Tribunal: TJMT
Processo: 0000679-94.2005.8.11.0049
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000679-94.2005.8.11.0049
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRANCISCO BARBACENA DA SILVA - CPF: 271.168.591-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – FUNDAMENTOS EM CONSONÂNCIA COM O RESP No 1.340.553/RS – TESES QUE VÃO AO ENCONTRO DO IRDR – IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca da prescrição intercorrente nos executivos fiscais, porquanto, se os argumentos estabelecidos pelo Recorrente vão ao encontro do que foi consignado pelo Tribunal Superior mencionado, mantém-se o que foi proferido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No. 679-94.2005.8.11.0049

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
FRANCISCO BARBACENA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 170523676, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra
Francisco Barbacena da Silva
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente no feito.

Reverbera, o Agravante, a firmar que, em razão do que dispõe o REsp no 1.340.553/RS, não seria possível reconhecer a prescrição intercorrente, eis que a demora para o trâmite da ação não poderia ser imputada à Fazenda Pública.

Requer, então, o provimento do recurso, e, consequentemente, a reforma da decisão agravada para o prosseguimento da Execução Fiscal.

Não há contrarrazões.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de agosto de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 170523676, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra
Francisco Barbacena da Silva
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente no feito.

Em que pesem as alegações do Recorrente, tenho que a pretensão posta não merece acolhimento, uma vez que se verifica a ocorrência do instituto aventado, ou seja, observa-se o decurso dos 5 (cinco) anos retratados no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Pois bem.

Registro, desde já, que não se pode olvidar o novo regramento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para a resolução dos temas no 566, 567, 568, 569, 570 e 571, concernentes à matéria sob análise.

As principais mudanças se atêm, essencialmente, à maneira da contagem da prescrição, a estabelecer os marcos, e o procedimento, para que se visualize a configuração do instituto.

Procedo, então, a juntada das teses fixadas pelo repetitivo:

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018)

Saliento que, para a ocorrência da prescrição intercorrente, o processo necessita passar por dois instantes, a fase de suspensão e de arquivamento.

Em síntese, a primeira parte (suspensão) tem início com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos Devedores, ou de bens passíveis de penhora, e o seu fim se dá com o decurso de 1 (um) ano do começo deste período.

O segundo momento (arquivamento) se dá, obviamente, com o fim da fase de suspensão, e se encerra com o fluxo do prazo prescricional do crédito executado, que, no caso dos autos, são 5 (cinco) anos, em face de ser dívida tributária, regida pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional.

A prescrição intercorrente, então, se perfaz com o fim da fase de arquivamento.

Há de se destacar, também, que todos os marcos que envolvem a contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais são automáticos, logo, independem de pedidos das partes, ou de reconhecimento pelo Magistrado Singular.

Destarte, impera informar que o início e fim dos períodos, muitas vezes, são meramente imaginários, em face de sua consumação automática.

No caso dos autos, evidencia-se que a prescrição intercorrente se perfez, e, a fim de demonstrar essa conclusão, há de se realizar uma breve percepção acerca dos autos.

A Execução Fiscal é promovida em
6-4-2005
(ID no 166424772 – fl. 122) contra Francisco Barbacena da Silva. O despacho de citação foi proferido, sendo procedido por seu AR (ID no 166424772 – fl. 128), e, pelo que se observa, a tentativa foi infrutífera.

O Estado de Mato Grosso tem ciência acerca da não localização do Devedor,
termo inicial da prescrição intercorrente
, em
14-7-2005
(ID no 166424772 – fl. 131), na mesma oportunidade, é pleiteada a citação do Recorrido por meio de edital.

O edital é publicado no ID no 166424772 – fl. 136, a fazer presumida a citação do Devedor. Como já disposto, contudo, a interrupção da contagem ocorre na data da petição que culminou na pretensão frutífera, sendo assim,
14-7-2005
.

Há outro marco interruptivo, este que ocorre em
23-6-2006
(ID no 166424772 – fl. 155), em que o Estado de Mato Grosso requereu a realização de constrição patrimonial nas contas do Recorrido, o que é deferido, e a pretensão resta positiva, consoante extrato do Bacenjud, juntada no ID no 166424772 – fl. 180, a interromper a contagem na aludida data.

Não há qualquer outro ato
apto
, ou seja,
antes da ocorrência da prescrição intercorrente
, que suspende, ou interrompe a contagem do instituto, pelo que, em
23-6-2007
, inicia-se a fase de arquivamento, sendo que, após 5 (cinco) anos, em
23-6-2012
, a prescrição intercorrente se confirma.

O ato sentencial foi proferido em
12-11-2020
(ID no 166424772 – fl. 108), logo, a Sentença foi proferida após a real ocorrência da prescrição intercorrente.

É necessário dispor, que tanto esta decisão, quanto a objurgada, se valeu, integralmente, do que dispõe o REsp no 1.340.533/RS. Registra-se, ainda, que não é possível relativizar, ou ignorar, os comandos da decisão, e, desta forma, é certo que ambos os julgamentos mencionados estipularam, de maneira clara, o início, e final, de cada marco da prescrição intercorrente.

Destarte, não há como reconsiderar os efeitos da decisão, pois os termos temporais são claros, o instituto
ocorreu
nos autos, como pode ser observado nas oportunidades elencadas.

Neste sentido, mantém-se incólume a decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 170523676, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023